Tribunal: TJMT
Processo: 0001328-09.2006.8.11.0022
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001328-09.2006.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MIOLLI - CPF: 397.136.109-97 (APELANTE), EDILSON DAMACENA - CPF: 395.117.071-91 (APELANTE), VALMIR PRIMO CAMIM - CPF: 060.440.018-73 (APELANTE), LUIZ CARLOS DE MENEZES POVOA - CPF: 050.353.171-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO MIOLLI - CPF: 397.136.109-97 (APELADO), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERÇEU O JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM DECORRÊNCIA DE ATO ÍMPROBO – DESPROVIMENTO – JULGAMENTO COLEGIADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO - TEMA Nº 1199 STF – REPERCUSSÃO GERAL –ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 À LIA - DOLO NÃO EVIDENCIADO –
APLICAÇÃO DO REGRAMENTO PRESCRICIONAL À AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUPOSTO ATO CULPOSO, NOS TERMOS DO TEMA 897 STF
– PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

As novas regras impostas a Lei de Improbidade excluíram do artigo
10
o elemento “culpa” (Lei n.
14.230
/2021).

In casu
, não havendo a caracterização de dolo na conduta praticada pelos Apelantes – em que lhes é atribuída lesão ao erário em decorrência de ato ímprobo –, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à LIA, é cabível a aplicação do regramento prescricional à ação de ressarcimento por suposto ato culposo, nos termos do Tema 897 STF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001328-09.2006.8.11.0022

APELANTE: PAULO ROBERTO MIOLLI, EDILSON DAMACENA, VALMIR PRIMO CAMIM, LUIZ CARLOS DE MENEZES POVOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso Especial
interposto por
EDILSON DAMACENA
(ID n. 113050454), contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 178940/2016 (ID n. 111560992),
POR MAIORIA, DESPROVEU O AGRAVO RETIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL). POR UNANIMIDADE, AFASTOU AS PREJUDICIAIS DE MÉRITO E DE PRESCRIÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR VALMIR PRIMO CAMIM, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO EM RELAÇÃO A ELE E, DESPROVEU AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR LUIZ CARLOS DE MENEZES PÓVOA E EDILSON DAMASCENA.

A Exma. Sra. Desembargadora Vice-Presidente determinou a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para efeito de possível juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR (Tema 1.199), em sede de repercussão geral.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso Especial
interposto por
EDILSON DAMACENA
, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
por determinação da Desembargadora Vice-Presidente foram remetidos para efeito de possível juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR (Tema 1.199), em sede de repercussão geral.

Extrai-se dos autos que, esta Câmara de Direito Público e Coletivo
,
em julgamento do

Recurso de Apelação Cível n. 178940/2016 – autos físicos (ID n. 111560992)
,
POR MAIORIA, DESPROVEU O AGRAVO RETIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL). POR UNANIMIDADE, AFASTOU AS PREJUDICIAIS DE MÉRITO E DE PRESCRIÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR VALMIR PRIMO CAMIM, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO EM RELAÇÃO A ELE E, DESPROVEU AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR LUIZ CARLOS DE MENEZES PÓVOA E EDILSON DAMASCENA.

No voto em questão, que versava
exclusivamente sobre Ressarcimento ao Erário em decorrência de suposto ato ímprobo
, o recurso interposto por Valmir Primo Camim foi provido para julgar improcedente a ação em relação a ele e, na mesma ocasião,
foi negado provimento aos recursos de apelação interpostos por Luiz Carlos de Menezes Póvoa e Edilson Damascena,
mantendo inalterada a condenação destes últimos,
a indenizarem, de forma solidária, o erário, quanto ao dano material sofrido, no valor de R$ 182.809,76 (cento e oitenta e dois mil oitocentos e nove reais e setenta e seis centavos), acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária (INPC), desde o efetivo desembolso, ou seja, a partir dos pagamentos realizados em prol das empresas irregulares
.

O acórdão mencionado restou assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – AGRAVO RETIDO – DECISÃO QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS – DESPROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO – REJEIÇÃO – IRREGULARIDADES FORMAIS E MATERIAIS EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE CARTA CONVITE – LIQUIDAÇÃO DE DIVERSAS NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAREM A ENTREGA DOS PRODUTOS – COMPROVAÇÃODE DANO AO ERÁRIO – RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO E DO TESOUREIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PREJUÍZO EM RELAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO ENTÃO OCUPANTE DO CARGO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A ELE – RECURSO PROVIDO DO REQUERIDO VALMIR– RECURSOS DESPROVIDOS DOS REQUERIDOS LUIZ CARLOS E EDILSON.

1. Nas ações civis públicas de ressarcimento de danos ao erário, fundamentadas na Lei nº 7.347/1985, além da necessidade de evidenciar a relevância da fundamentação, exige-se a demonstração de atos de dilapidação patrimonial, ou de indícios a isso tendentes, que tenham aptidão para pôr em risco a possibilidade futura de ressarcimento, se procedente a ação; situação não evidenciada na espécie.

2. Nos termos do art. 37, parágrafo 4º, da Constituição Federal e do Tema 897 do STF (RE 852475), não há que se falar em prescrição da sanção de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

3. O Direito Processual Civil possibilita o desmembramento do feito, contudo, devendo ocorrer apenas quando a pluralidade de litigantes comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa e, com isso, objetivando a celeridade processual, situação que deve ser aferida pelo Juiz da causa.

4. Não há nulidade a ser declarada sem a demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

5. Embora não se exija, para a configuração do ato de improbidade, a existência de dano ou prejuízo material, o mesmo não se aplica ao pleito individual de restituição ao erário, já que nesta hipótese não se admite o dano presumido, de forma que é indispensável a comprovação da lesão sofrida.

6. O empenho das despesas e apresentação de notas fiscais da prestação de serviços, por si sós, não são suficientes para gerar obrigação de pagamento por parte da Administração Pública, devendo o relatório dos gastos estar devidamente acompanhado de recibos e notas fiscais emitidos pelos prestadores de serviços, como devido atesto de recebimento de servidor público.

7. Inegável a comprovação da existência de lesão ao erário por parte do então Gestor Público e Tesoureiro do Município, já que as despesas decorrentes de aquisição de medicamentos e produtos hospitalares foram efetivamente pagas, mesmo estando a maioria das notas fiscais desacompanhadas de documentos hábeis a comprovarem a entrega dos produtos.

Cumpre destacar que,
embora a presente ação civil pública verse exclusivamente sobre a pretensão de ressarcimento ao erário em decorrência de ato ímprobo
, não se pode desconsiderar as inovações legislativas à Lei n. 8.429/92, pois,
de acordo com o julgamento do TEMA 1.199 pelo STF,
a nova
Lei 14.230/2021 aplica-se apenas aos atos de improbidade administrativa CULPOSOS praticados na vigência do texto anterior da lei
, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
.

Como se vê, as novas regras impostas à Lei de Improbidade excluíram do artigo
10
o elemento “culpa” (Lei n.
14.230
/2021), conforme se verifica da antiga e da nova redação:

"Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou
culposa
, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: (...)"
(antiga redação)

"Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão
dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº
14.230
, de 2021)"
(nova redação)

A inovação reside na necessidade de conduta dolosa do agente, com vontade consciente de causar prejuízo, sendo necessária além da prova de perda patrimonial efetiva, a caracterização do dolo em prejudicar o erário.

In casu
, verifica-se que apesar de o acórdão ter
consignado expressamente a existência de lesão ao erário por parte dos Apelantes Luiz Carlos de Menezes Póvoa e Edilson Damascena, já que as despesas relativas à aquisição de medicamentos e produtos hospitalares foram efetivamente pagas, mesmo estando a maioria das notas fiscais desacompanhadas de documentos hábeis a comprovarem a entrega dos produtos, em relação ao elemento subjetivo da conduta, o referido julgado partiu da premissa da
EXISTENCIA DE CULPA GRAVE
nas condutas imputadas aos requeridos.

Conforme destacou o acórdão, cingir-se-ia a
responsabilidade do Apelante Luiz Carlos de Menezes Póvoa, então Chefe do Poder Executivo Municipal de Pedra Preta/MT, na qualidade de ordenador de despesas, e do Apelante Edilson Damascena, na condição de Tesoureiro do Município de Pedra Preta/MT, especificamente em decorrência do dever destes de zelar pela licitude dos pagamentos efetuados no exercício dos respectivos cargos ou funções públicas
.

Ressaltou-se, ainda, que,
é inconteste que os referidos cargos públicos possuem o dever de zelar pela correta utilização de verbas públicas, cujos atos devem sempre estar amparados em recibos ou documento hábil, inclusive apontar o interesse social na efetivação dos gastos, sob pena de lesar os cofres públicos
.

Ocorre que, não havendo a caracterização de dolo na conduta praticada pelos Apelantes – em que lhes é atribuída lesão ao erário em decorrência de ato ímprobo –, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à LIA, é cabível a aplicação do regramento prescricional à ação de ressarcimento por suposto ato culposo, nos termos do Tema 897 STF.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA
. NÃO COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO APTO A TORNAR A AÇÃO IMPRESCRITÍVEL. TEMA 897, STF. CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO COM BASE NAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021 À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1199, STF. IRRETROATIVIDADE DAS NORMAS DE CONTEÚDO PROCESSUAL E TAMBÉM AS DE CONTEÚDO HÍBRIDO, A EXEMPLO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia à verificação da conduta dolosa do agente público em hipótese de prejuízo ao erário demonstrado através de acórdão do TCE, bem como a verificação da ocorrência da prescrição de ressarcimento ao erário, caso não demonstrado o dolo do agente.

2. Da leitura da sentença, vemos uma análise acurada do Acórdão TCE nº. 3072/2018, onde restou aplicada à parte apelada apenas uma penalidade de multa no montante de R$ 3.931,23, não havendo constatação de qualquer ato de improbidade administrativa, mas apenas algumas irregularidade passíveis de correção na via administrativa, através da multa.

3. De fato, as alegações do Parquet não procedem, pois, da leitura do sobredito acórdão da Corte de Contas, não há qualquer indicação de ausência de prestação de serviços ou comprovação cristalina do efetivo prejuízo causado pelo réu ao erário municipal. As conclusões do TCE conduziram apenas para aplicação de penalidade de multa, sem apontamento de ato de improbidade. Embora estas conclusões não vinculem o Ministério Público, temos que este órgão não logrou êxito em demonstrar a presença de dolo específico de gerar prejuízo ao erário pela parte apelada, não se desincumbindo do ônus processual de fazer prova das suas alegações.

4.
Ausente a demonstração de dolo por parte do apelado, cabível a aplicação do regramento prescricional à ação de ressarcimento por suposto ato culposo, nos temos do Tema 897 STF
.

5. Sobre a contagem do prazo prescricional, o STF, no Tema 1199, decidiu ser incabível a aplicação retroativa da prescrição intercorrente, prevista no art. 23, § 5º, da Lei Federal nº 8.429/92, dispositivo acrescido pela Lei Federal nº 14.230/2021, pois sua aplicabilidade imediata não pode atingir atos processuais perfectibilizados, considerando que a norma tem conteúdo misto.

6. Sendo irretroativo o atual regime prescricional, ao presente caso se aplica, assim, o prazo do antigo art. 23, I, da LIA, que fixava o prazo prescricional de 5 anos após o término do exercício de cargo em comissão.

7. Transcorridos mais de 5 anos entre o fim do exercício do cargo em comissão e o ajuizamento da ação de improbidade, nos termos do art. 23, I, da LIA, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento por suposto ato culposo que ensejou prejuízo ao erário, cuja análise resta prejudicada pela prescrição. 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-CE - AC: 00700296120198060133 Nova Russas, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 21/11/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 21/11/2022). [Destaquei]

In casu
, segundo a inicial, os atos que em tese teriam causado lesão ao erário foram praticados nos anos de 1997/2000, todavia, a ação ressarcitória foi proposta em 15/12/2006, ou seja, após o transcurso de um prazo de aproximadamente 6 (seis) anos; situação que evidencia a caracterização da prescrição.

Ante o exposto,
emito juízo de retratação
, para
com base no julgamento do TEMA n. 1.199 do STF,
dar
provimento ao recurso de apelação, em razão da ausência de demonstração de dolo por parte dos Apelantes e aplicando o regramento prescricional estabelecido pelo TEMA 897 do STF, reconhecer a caracterização da prescrição, ante o decurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos entre a prática da lesão ao erário e o ajuizamento da ação ressarcitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023